Tribunal: STF
Processo: HC 99379
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DO CRIME, EXISTÊNCIA DE 
   INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO: INIDONEIDADE. 
   EXCEÇÃO À SÚMULA N. 691 DESTA CORTE.
1.	O fundamento da garantia 
   da ordem pública é inidôneo quando alicerçado na credibilidade da 
   justiça e na gravidade do crime. De igual modo, circunstâncias 
   judiciais como a gravidade do crime, o motivo, a frieza, a 
   premeditação, o emprego de violência e o desprezo pelas normas 
   que regem a vida em sociedade não conferem base concreta à prisão 
   preventiva para garantia da ordem pública. Circunstâncias dessa 
   ordem hão de refletir-se --- e apenas isso --- na fixação da 
   pena. Precedentes.
2.	A simples alusão de que o paciente está 
   sendo processado por outros crimes ou respondendo a inquéritos 
   não é, por si só, suficiente à manutenção de sua custódia 
   cautelar. Precedentes.
3.	Constrangimento ilegal a justificar 
   exceção à Súmula n. 691 desta Corte.
	Ordem concedida.